Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Acesso a elementos informativos. Constituição de milícia privada, extorsão, ameaça, dano qualificado, furto de energia elétrica, parcelamento irregular do solo urbano e delitos ambientais. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Contemporaneidade. Excesso de prazo. Ordem parcialmente concedida.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por constituição de milícia privada, extorsão, ameaça, dano qualificado, furto de energia elétrica, parcelamento irregular do solo urbano e delitos ambientais.
II - Questões em discussão
2. Discute-se: (i) garantia de acesso, devidamente autorizado pelo juiz de origem, a documento solicitado pela defesa; (ii) se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; (iii) se há contemporaneidade entre o decreto de prisão e os fatos.
III. Razões de decidir
3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14).
4. Deferida, pelo juiz de origem, a juntada de relatório policial solicitado pela defesa, impõe-se o cumprimento da decisão, assegurando-se à paciente imediato acesso aos documentos.
5. A gravidade concreta dos crimes imputados à paciente - extorsão (com emprego de violência física e armamento, a paciente exigia dinheiro de população em vulnerabilidade social), parcelamento irregular do solo, furto de energia e demais delitos ambientais - e a reiteração delitiva indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
6. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida, em parte.
____

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula vinculante 14; STJ, HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021.